Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL (Lei 9.099/95, art. 49 c/c Lei 12.153/2009). NÃO CONHECIDOS OS ACLARATÓRIOS, OS QUAIS, ALIÁS, REVELARIAM INTERESSE EM REDISCUTIR O MÉRITO E MODIFICAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS JULGADORES – INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Acolhida a preliminar de intempestividade dos embargos, suscitada em contrarrazões.
A. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão (Lei 9.099/95, art. 49).
B. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos (Lei 12.153/2009, art. 7°).
C. Conforme alegado pela parte embargada, constata-se na aba “expedientes” do sistema informatizado (PJe) que a douta representante da Procuradoria Geral do DISTRITO FEDERAL registrou ciência do acórdão em 07.12.2021 (terça-feira), às 13h11, de sorte que o prazo legal à oposição de aclaratórios iniciou em 09.12.2021, quinta-feira (em razão do feriado forense de 08.12.2021) e findou em 15.12.2021, quarta-feira.
D. Intempestivos, pois, os embargos declaratórios protocolizados pelo ente federativo em 17.12.2021.
II. No mais, ainda que fosse a hipótese de se avançar à análise da aventada “contradição”, bem de ver que o acórdão revisto elencou pormenorizadamente os fundamentos à diferenciação entre a situação fática concreta e aquela apreciada pela Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (item III, “C” a “I” do acórdão revisto), de sorte que o inconformismo do embargante denotaria interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, o que se revelaria inadmissível na via eleita.
III. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Acolhida a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões. Não conhecidos os embargos declaratórios.